Tribunal: CARF
Processo: 10680.919494/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.919494/2011-19
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.116 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
MARCOS PAIXÃO DE ARAÚJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com os documentos e com as informações solicitadas, nos
termos do voto que segue na resolução, consolidando o resultado da diligência, de forma
conclusiva, em Informação Fiscal que deverá ser cientificada ao contribuinte para que, a seu
critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias. Votou pelas conclusões o Conselheiros
Denny Medeiros da Silveira.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcio Augusto Sekeff
Sallem, Gregorio Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Ana Claudia Borges de
Oliveira e Denny Medeiros da Silveira (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos até o julgamento em primeira instância, adoto o
relatório da decisão recorrida, que abaixo reproduzo:
Contra o contribuinte acima identificado foi emitido o Despacho Decisório no 589, de 5
de abril de 2012, fls. 15 a 17, indeferindo o pedido de restituição pleiteado, no valor
R$115.531,35, relativo a ganho de capital apurado na alienação de participação
societária, sob o fundamento de que a isenção instituída pelo Decreto-Lei no 1.510, de
27 de dezembro de 1976, foi revogada pelo artigo 58 da Lei no 7.713, de 23 de
dezembro de 1988, com vigência a partir de 1 de janeiro de 1989.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10680.919494/2011-19
Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.116 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.919494/2011-19

Cientificado do Despacho Decisório em 17/4/2012, fls. 17, o contribuinte, por meio de
procurador, fls. 30, apresentou manifestação de inconformidade em 15/5/2012, fls. 19 a
25, instruindo-a com os documentos de fls. 26 a 60, contestando a decisão.
Recapitula os fatos e alega a tempestividade da defesa.
Pontua que a matéria tratada na manifestação de inconformidade não foi submetida à
apreciação judicial, ressalvando o fato de que o Mandado de Segurança no 0014460-
53.2012.4.01.3800, distribuído em 26/03/2012 à 14a Vara da Justiça Federal de Belo
Horizonte/MG, tinha o único objetivo de se determinar à autoridade tributária a análise
do referido pedido de restituição no prazo de 30 (trinta) dias, uma vez que o pedido
apresentado pelo Recorrente se encontrava sem apreciação há mais de 360 dias, em
ofensa ao disposto na Lei no 11.457, de 16 de março de 2007.
Sustenta que os valores objeto do presente pedido de restituição referem-se ao ganho de
capital das ações ordinárias e preferenciais adquiridas no período de 10/02/1972 a
09/12/1983 que foram alienadas em 2007, ponto este que não foi objeto de contestação
por parte da DRF/BHE.
Entende que, quando da publicação da Lei no 7.713/88, cuja vigência se deu a partir de
01/01/1989, já havia cumprido os requisitos para o gozo do benefício previsto no
Decreto-Lei no 1.510/76, uma vez que permaneceu com as ações por mais de 5 anos.
Defende, com fundamento no artigo 178 do Código Tributário Nacional, que a ele ficou
garantido o direito adquirido à exoneração, pois a revogação da isenção promovida pela
lei revogadora não alcança as isenções condicionadas ou onerosas, como as concedidas
pelo Decreto-Lei no 1.510/76.
Cita decisões proferidas pela Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Requer que lhe seja reconhecido o direito à restituição do imposto sobre a renda de
pessoa física.
A DRJ/BHE julgou a manifestação de inconformidade apresentada pelo
contribuinte improcedente, em decisão assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
GANHO
DE
CAPITAL.
PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA.
ALIENAÇÃO.
TRIBUTAÇÃO. ISENÇÃO.
A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições,
pode ser revogada ou modificada por lei a qualquer tempo.
A isenção prevista no artigo 4o do Decreto-Lei no 1.510/76 não se aplica a fato gerador
ocorrido a partir de 1o de janeiro de 1989, por ter sido revogada pelo artigo 58 da Lei no
7.713/88, ainda que a alienação da participação acionária tenha sido realizada depois de
decorrido o período de cinco anos da data da subscrição ou aquisição da participação.
JURISPRUDÊNCIA NÃO VINCULANTE.
O contribuinte não juntou nos autos posição que vincule as decisões prolatadas por este
colegiado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado dessa decisão aos 05/08/13 (fls. 69), o contribuinte interpôs recurso
voluntário aos 23/08/13 (fls. 71 ss.), e anexou documentos visando comprovar que tem direito
adquirido à restituição pleiteada.
Posteriormente à interposição do recurso, aos 20/08/2018, o recorrente
protocolizou petição a fls. 487 ss., anexando aos autos a Solução de Consulta Cosit no 505/2017,
por meio da qual a RFB reconheceu que “a hipótese desonerativa prevista na alínea “d” do art. 4o
Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.116 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.919494/2011-19

do Decreto-Lei n. 1.510, de 1976, aplica-se às alienações de participações societárias efetuadas
por pessoas físicas após 19 de janeiro de 1989, data da revogação do benefício, desde que tais
participações já constassem do patrimônio do adquirente em prazo superior a cinco anos,
contado da referida data”. Esclareceu, ainda, que a PGFN, além de ter incluído a matéria em
questão na “Lista de Dispensa de Contestar e Recorrer” (item 1.22, alínea “u”, da lista relativa ao
art.
22,
VII,
da
Portaria
PGFN
no
502/2016),
elaborou
o
Parecer
SEI
no
74/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e lavrou o Ato Declaratório no 12/2018, que também anexou
aos autos na oportunidade, fundados na jurisprudência já consolidada do Superior Tribunal de
Justiça, parecer este aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda. Anexou aos autos, ainda,
cópias das páginas do Livro de Registro de Ações Nominativas da Companhia de Seguros Minas
Brasil, a fls. 519 ss., que afirma que comprovam que as ações adquiridas permaneceram em seu
patrimônio por período superior a cinco anos durante a vigência do Decreto-Lei no 1.510/76, o
que evidencia o preenchimento do requisito estipulado no seu art. 4o, “d”.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conforme exposto no relatório acima, trata-se de recurso interposto contra
acórdão proferido pela DRJ/BHE que julgou improcedente manifestação de inconformidade
apresentada pelo contribuinte em face de despacho decisório que indeferiu pedido de restituição
de IRPF, no valor R$ 115.531,35, relativo a ganho de capital apurado na alienação de
participação societária, sob o fundamento de que a isenção instituída pelo Decreto-Lei no 1.510,
de 27 de dezembro de 1976, foi revogada pelo artigo 58 da Lei no 7.713, de 23 de dezembro de
1988, com vigência a partir de 1o de janeiro de 1989.
Alega o contribuinte em seu recurso que
...a discussão posta nestes autos cinge-se à seguinte questão: a isenção concedida pelo
art. 4° do Decreto-Lei n° 1.510/76 amolda-se ao disposto no art. 178 do CTN? Em
outros termos, trata-se de isenção onerosa?
Para a DRJ/BHE não, pois a vigência da desoneração não se deu por prazo determinado,
além do que manter uma participação societária por mais de cinco anos não é uma
condição onerosa, uma vez que "não se trata de sacrifício econômico imposto ao
contribuinte". Contudo, essa interpretação, além de destoar do entendimento deste
Tribunal, não subsiste a uma análise do mencionado Decreto-Lei.
No caso em questão, a isenção concedida pelo art. 4° do Decreto- Lei n° 1.510/76
configura clara modalidade de isenção onerosa. Com efeito, não há dúvidas quanto ao
aspecto oneroso dessa isenção, tendo em vista que, para sua obtenção, o contribuinte
precisava manter em seu patrimônio as cotas de participação em sociedade, abrindo mão
da possibilidade de auferir lucro com sua transferência durante o prazo mínimo de 5
(cinco) anos, contado da subscrição/aquisição. Veja que deixar de ganhar com a
alienação de um bem é sim um sacrifício econômico, pois o contribuinte deixa de
usufruir de um ganho imediato (e certo) visando um beneficio maior (mas incerto) no
futuro. Trata-se, como bem disse o acórdão vergastado, de "desvio da conduta padrão,
com a imposição de um sacrifício jurídico ou econômico ao contribuinte".
Assim, implementada a condição onerosa antes da revogação da lei que concedia o
benefício, os pagamentos de tributo sobre valores obtidos com a alienação de
participação societária, porventura efetuados, devem ser considerados indevidos e,
portanto, passíveis de restituição.
Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.116 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.919494/2011-19

(...)
Cita precedentes deste tribunal administrativo no sentido de que não incide
imposto de renda na alienação de participações societárias integrantes do patrimônio do
contribuinte há mais de cinco anos, nos termos do art. 4o, “d”, do Decreto-lei 1.510/76, à época
da publicação da Lei de n° 7.713/88, em face da configuração do direito adquirido àquele regime
jurídico.
Dado que o julgador “a quo” também fundamentou sua decisão no entendimento
no sentido de que o contribuinte não houvera juntado aos autos documentos que comprovassem a
titularidade das ações adquiridas entre o período de 10/02/1972 a 09/12/1983 e alienadas em
2007, que geraram o pedido de restituição em debate, o recorrente procedeu, então, à juntada, ao
seu recurso voluntário, de cópia do Livro de Ações da Companhia de Seguros Minas Brasil
visando demonstrar a aquisição das participações societárias em questão a partir de 1972 até
1983 e que essas ações permaneceram em seu patrimônio por mais de cinco anos durante a
vigência do Decreto-Lei no 1.510/76 (fls. 78/477).
Posteriormente, por meio de petição protocolizada aos 20/08/2018 (fls. 487 ss.), o
recorrente, além de outros documentos, anexou aos autos cópias das páginas do Livro de
Registro de Ações Nominativas da Companhia de Seguros Minas Brasil que entende comprovar
que as ações alienadas e que geraram o pedido de restituição sobre o qual se discute
permaneceram em seu patrimônio por período superior a cinco anos durante a vigência do
Decreto-Lei no 1.510/76, o que evidencia o preenchimento do requisito estipulado no seu art. 4o,
“d” (fls. 515/541).
Pois bem.
Da cópia das folhas do Livro 150 da Companhia de Seguros Minas Brasil,
anexada pelo recorrente à petição protocolizada nos autos aos 20/08/2018 (fls. 487 ss.), é
possível verificar a movimentação de participação societária em seu nome entre 10/02/1972 e 28
de outubro de 1988 (fls. 523/529), havendo, de fato, a fls. 529, um registro de cessão de 3183
ações nos dias 17 de maio de 2007 e 28 de outubro de 1988.
Esses registros/documentos, todavia, não são suficientes para demonstrar que a
participação alienada em 2007 se trata, de fato, dessas ações adquiridas entre 1972 e 1988, da
Companhia de Seguros Minas Brasil, apontadas nas aludidas cópias do Livro 150 da Companhia
Minas Brasil, a fim de demonstrar que o recorrente faz jus ao benefício do Decreto-lei 1.510/76.
Com efeito, as participações societárias cujas alienações são apontadas na
Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário de 2007, exercício de 2008, do recorrente, não
coincidem nem em quantidade, nem em data de alienação, com os dados indicados no
documento acima mencionado.
Dito de outro modo, para que o recorrente faça jus ao benefício previsto no art. 4o
do Decreto-Lei no 1510/76, necessário que comprove que a participação societária alienada em
2007, apontada em sua Declaração de Ajuste Anual do período, trata-se efetivamente daquela
participação adquirida no período apontado nos documentos anexados a fls. 515/541, tal como
defende.
Desse modo, considerando que essa matéria de fato não foi efetivamente
discutida nos autos, nem esses documentos apreciados pela autoridade de origem, entendo
que em obediência ao princípio do contraditório e da ampla defesa, deve ser o julgamento
convertido em diligência para que a autoridade de origem analise e verifique:
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.116 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.919494/2011-19

(i) se a documentação anexada com o recurso voluntário, bem como com a petição
protocolizada pelo contribuinte aos 20/08/2018, comprovam que as participações
societárias alienadas e registradas em sua Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário
de 2007, exercício de 2008, que ensejaram o pedido de restituição com fundamento no
art. 4o do Decreto-Lei no 1510/76, trata-se das participações societárias da empresa
Seguros Minas Brasil adquiridas entre os anos de 1972 e 1988, apontadas na
documentação anexada aos autos a fls. 515/541; e
(ii) se essas participações societárias permaneceram em seu patrimônio até sua alienação, no
ano de 2007.
Deve ser elaborada informação fiscal detalhada contendo as respostas a esses
questionamentos, considerando que o objetivo dessa diligência é verificar o cumprimento
pelo contribuinte dos requisitos para fazer jus à restituição pleiteada, informação fiscal essa
da qual deverá ser dada ciência ao contribuinte para, querendo, manifestar-se no prazo de 30
dias.
Efetivadas essas providências, os autos devem retornar a este tribunal, para
prosseguimento do julgamento do recurso voluntário.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que a
autoridade de origem analise e verifique se (i) a documentação anexada com o recurso
voluntário, bem como com a petição protocolizada pelo contribuinte aos 20/08/2018,
comprovam que as participações societárias alienadas e registradas em sua Declaração de Ajuste
Anual do ano-calendário de 2007, exercício de 2008, que ensejaram o pedido de restituição com
fundamento no art. 4o do Decreto-Lei no 1510/76, trata-se das participações societárias da
empresa Seguros Minas Brasil adquiridas entre os anos de 1972 e 1988, apontadas na
documentação anexada aos autos a fls. 515/541; e (ii) se essas participações societárias
permaneceram em seu patrimônio até sua alienação, no ano de 2007.

(assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital